Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-93.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA HOME CARE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. É cabível o exame do contrato de plano de saúde à luz dos princípios que regem a relação de consumo, autorizando-se a revisão das cláusulas limitadoras dos direitos inerentes à própria natureza da relação, de forma que não há que falar em intangibilidade da força do pacta sunt servanda. A operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento disponibilizado ao beneficiário. É abusiva a recusa de cobertura de assistência home care, indicada por médico assistente, necessária ao tratamento do segurado.